Tribunal: TJDFT
Processo: 0715290-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: PARANA BANCO S/A, BANCO INTER S/A, EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S/A, BANCO INTER S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S/A, PARANA BANCO S/A, BANCO C6 S/A, SIRLEI DE FATIMA TEIXEIRA MAIA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PARANÁ BANCO S/A (ID 58568128) e por BANCO INTER S/A (ID 58705586) em face da decisão ID 58236986, prolatada por este Relator. Primeiramente, registro que, apesar de ter constado como embargante no despacho ID 59068453, Sirlei de Fátima Teixeira Maia, que figura como embargada nos 2 (dois) Embargos Declaratórios, foi intimada para se manifestar na forma do art. art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, tendo, inclusive, contrarrazoado ambos – apesar de a peça por ela apresentada mencionar, no preâmbulo, se tratar de resposta a recurso oposto pelo Banco Votorantim S/A, no capítulo dos pedidos foram citados os IDs dos Embargos em evidência (ID 59487818). Feito esse esclarecimento, necessário ressaltar que, aparentemente, o recurso oposto pelo Banco Inter S/A não é tempestivo, eis que o sistema PJe registrou a ciência da decisão embargada no dia 23/4/2024. E, como é sabido, o prazo para a oposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias (art. 1.023, CPC). Intime-se, pois, o Banco Inter S/A para que se manifeste sobre a tempestividade dos Embargos por ele opostos no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator